Tribunal: TCU
Processo: 011.638/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Loni Elisete Manica contra o Acórdão 13.921/2023-TCU-1a Câmara (peça 10, Rel. Min. Jhonatan de Jesus).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Loni Elisete Manica contra o Acórdão 13921/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão do pagamento de rubrica referente à URP, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Loni Elisete Manica para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.